Tribunal: TJES
Processo: 0016111-14.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016111-14.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALTINO DE SOUSA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016111-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTINO DE SOUSA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §2º, IV DO CP. ART. 15 DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O crime do art. 15 da Lei 10.826/2003 é crime meio para o crime do art. 129, §2º, IV do CP, devendo ser por este absorvido. 2. Incabível a redução da pena imposta, eis que devidamente fixada com base na adequada avaliação dos arts. 59 e 68, ambos do CP. Recurso Parcialmente Provido.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016111-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTINO DE SOUSA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

[...]

Consta do inquérito policial que no dia 15 de julho de 2016, às 19:30h, na Rua Domingos Duda, Bairro Juparanã, neste município, o denunciado, com anim/is necandi, movido por motivo fútil, efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo calibre 38 (arma nào apreendida), em des favor da vítima jocimar Soares de Soura, somente não obtendo êxito na consumacão do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme laudo de exame de lesões corporais folhas 16.

Consta das informações colhidas em sede de investigação que no dia dos fatos, o denunciado conduzia veículo VW Kombi pela rua Domingos Duda, Bairro Juparanã, e, cm sentido contrário, a vítima conduzia seu veículo Fiat/Satrada, momento em que ao tentaram "passar no mesmo local e no mesmo momento", se insultaram com "palavras de baixo calão", em virtude da via se encontrar obstaculizada por um veículo caminhão, que encontrava estacionado.

Ocorre que, cerca de 30111in após o ocorrido os insultos, o denunciado foi até a residência da vítima, de posse de revolver calibre 38, momento em que o chamou e, quando esta saiu da residência, foi alvejado com um tiro, que o acertou a face. Ato contínuo, a vítima, mesma ferida, conseguiu correr em direção ao "Bar do Isaias".

Durante a fuga foram efetuados mais 04 (quatro) disparos em desfavor davíuma, recurso que dificultou a sua defesa, e que, durante a fuga a mesma caiu ao chão, momento em que o denunciado colocou o revólver próximo a seu corpo, somente não disparando por tcr sido impedido por uma pessoa não identificada.

Ressalta-se que o crime foi cometido por motivo fútil, já que decorrente dc briga de trânsito, bem como foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que a vítima foi alvejada por diversos disparos e foi perseguida pelo denunciado.[...]

Inicialmente, busca a defesa a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 é crime meio para a prática daquele previsto no art. 129, §2º, IV do CP.

Após atenta análise do caderno processual, entendo que o pleito defensivo merece prosperar.

Observa-se que dos autos extrai-se que depois de se desentender com a vítima Jocimar, o réu Altino foi até a casa da vítima e, ao ser atendido, efetuou um disparo de arma de fogo.

Em seguida, a vítima Jocimar correu em direção ao “Bar do Isaías”, tendo sido perseguido pelo réu Altino, que efetuou outros 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo logo depois impedido de continuar com sua conduta delituosa, por pessoa não identificada.

De tal forma, verifica-se que, em que pese o réu tenha efetuado disparos em via pública (bar do Isaías), em verdade direcionou-os à vítima Jocimar.

Com efeito, não há nos autos prova de que os disparos de arma de fogo em via pública decorreram de desígnios autônomos do réu.

Em realidade, vê-se que os disparos se deram com o intuito único e exclusivo de atingir a vítima Jocimar, ainda que realizados em via pública.

Por conseguinte, reconheço o princípio da consunção, devendo o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003 ser absorvido pelo crime do art. 129, §2º, IV do CP.

Dando continuidade, busca a defesa a desclassificação do crime previsto no art. 129, §2º, IV do CP para o crime do art. 129, “caput” do CP.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que conforme se constata da audiência de instrução e julgamento (mídia audiovisual), a vítima apresenta uma cicatriz na face, constatando assim a debilidade permanente.

Assim, considerando o reconhecimento do princípio da consunção, subsiste para o réu a condenação pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV do CP.

Extraio dos autos que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 09(nove) meses de reclusão, pena que mantenho incólume diante da adequada valoração das circunstâncias do art. 59 do CP.

Incabível o acolhimento da pretensão que busca afastar os maus antecedentes, eis que o réu ostenta condenação pela prática do crime de ameaça (Processo nº000973-41.2015.8.08.0030), que apesar de não servir para configuração da reincidência, pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, tal como feito pelo magistrado de primeira instância.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena imposta ao apelante, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Do mesmo modo, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, em observância ao disposto no art. 33, §3º do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.